Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-08.2017.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada contradição quanto ao não reconhecimento do direito do embargante ao ressarcimento total das despesas da cirurgia realizada, indicada por médico cooperado do plano de saúde contratado.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada contradição quanto ao não reconhecimento do direito do embargante ao ressarcimento total das despesas da cirurgia realizada, indicada por médico cooperado do plano de saúde contratado. Descabimento. Restou bem claro no julgado que há apenas a possibilidade de ressarcimento parcial das despesas advindas das cirurgias realizadas fora da rede credenciada. Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.